Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4, do CPC, formulado pela parte agravada sob o argumento de recurso manifestamente protelatório (ID 31762066). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator